Tribunal: TJMT
Processo: 1040463-72.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040463-72.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 460.819.841-68 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que, em ação revisional, julgou procedente o pedido para converter o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado, com a adequação dos juros à taxa média de mercado e a restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em definir se houve consentimento prévio na contratação do cartão de crédito consignado e se é possível a sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não apresentação do contrato pela instituição financeira, mesmo após determinação judicial, atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor, notadamente quanto ao vício de consentimento e à falha no dever de informação, caracterizando prática abusiva a contratação de cartão de crédito com RMC quando a real intenção do consumidor era a obtenção de empréstimo consignado.

É admissível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado como forma de restabelecer o equilíbrio contratual e expurgar a onerosidade excessiva.

A base de cálculo dos honorários advocatícios pode ser fixada sobre o valor da causa quando, na sentença, for complexa a mensuração do proveito econômico obtido pela parte, o qual não se limita à condenação ilíquida, mas abrange a substancial redução do saldo devedor futuro.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO PAN S.A.
a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais n. 1040463-72.2023.8.11.0003, manejada por JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, julgou procedente o pedido para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado, exclusão dos demais encargos, restituição simples dos valores pagos a maior e condenação do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a parte apelante sustenta, em síntese, a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado e a ausência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados, os quais não estariam limitados pela taxa média de mercado.

Argumenta ser inviável a conversão da modalidade contratual, por se tratar de obrigação de fazer impossível, dadas as naturezas distintas das operações e das margens consignáveis.

Defende, ademais, a legalidade da capitalização de juros e o cumprimento do dever de informação.

Subsidiariamente, caso mantida a anulação do negócio, requer que o autor seja condenado a restituir o valor principal que lhe foi creditado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Por fim, insurge-se contra a base de cálculo dos honorários advocatícios, pleiteando que a fixação observe o valor da condenação ou do proveito econômico, e não o valor da causa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar a demanda totalmente improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais, ou, subsidiariamente, que a devolução de valores pelo apelado seja determinada e que os honorários advocatícios sejam readequados.

Contrarrazões apresentadas no ID 323251913.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A discussão recursal diz respeito à verificação da existência de conduta ilícita da ré, o qual teria autorizado a contratação de cartão de crédito consignado em nome da parte autora sem a sua anuência.

O requerente alega na inicial que tinha a intenção de contratar empréstimo consignado junto à ré, no entanto, descobriu que vem sofrendo descontos relacionados a empréstimo via saque em cartão de crédito.

Aduz que nunca recebeu a informação adequada, sobretudo com relação à natureza, forma e prazo do débito, tampouco recebeu, ativou ou usou qualquer cartão do referido banco.

A questão em debate é corriqueira neste Tribunal e há entendimento assente nesta Câmara de Direito Privado.

A relação entre as partes é de consumo e aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O CDC elenca os direitos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a
liberdade de escolha e a igualdade nas contratações
;

III - a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
,
com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
; (Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012) Vigência

IV - a
proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços
;

V -
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
;

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

IX - (Vetado);

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

XI -
a garantia de práticas de crédito responsável
, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

XIII - a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e, em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária à procedência da demanda.

Isso porque
não ficou comprovado
que foram repassados ao consumidor
informações claras e precisas
a respeito da
modalidade contratada
(cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos
encargos cobrados
e da
forma do desconto em folha
(desconto do valor mínimo), tampouco indicado o
valor
da parcela e o
prazo de pagamento
, caso não fosse realizado o pagamento total (cheio) da fatura.

Como citado acima, o CDC, em seu artigo 6o, inciso III, consagra como direito básico do consumidor a "
a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
,
com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
". Este dispositivo exige uma postura ativa e leal do fornecedor, que deve garantir a plena compreensão do consumidor sobre a natureza e as consequências econômicas do negócio que está celebrando.

O contrato de RMC possui uma engenharia financeira complexa e substancialmente mais gravosa para o consumidor quando comparada ao empréstimo consignado tradicional. Enquanto este último possui parcelas fixas, prazo determinado e amortização constante do saldo devedor, o cartão de crédito com RMC opera sob a lógica do crédito rotativo, com taxas de juros significativamente mais elevadas. O desconto mensal em folha, mascarado sob a rubrica RMC, corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que, na prática, serve para quitar juros e encargos, sem reduzir de forma eficaz o capital principal. O resultado é a criação de uma dívida que tende à perpetuidade.

Conforme certificado nos autos de origem (ID 180617585), a instituição financeira, embora devidamente intimada para tanto, não carreou ao processo a cópia do contrato firmado entre as partes. A ausência injustificada do principal instrumento probatório, que estava sob sua guarda, atrai a aplicação da regra do artigo 400 do CPC, que autoriza o juiz a admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte pretendia provar.

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que a parte autora tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado. Ao contrário disso, é evidente que o consumidor passou a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando o aumento exponencial da dívida.

Deve ser considerado ainda que, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha com juros menores do que os praticados em cartões de crédito, os quais são os mais altos do mercado.

Portanto, é evidente que o réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia, já que não comprovou a legalidade da avença (art. 373, §3o, II, CPC).

Diante da reconhecida falha no dever de informação e do vício na manifestação de vontade do consumidor, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado não representa, como alega o apelante, uma "obrigação impossível", mas sim uma medida judicial adequada para restabelecer o equilíbrio contratual e preservar o negócio jurídico, em homenagem ao princípio da conservação dos contratos, bem como para adequar o contrato à real intenção do consumidor, que buscava um empréstimo com parcelas fixas e prazo determinado para quitação. Logo, é cabível a readequação da modalidade contratada.

Em situação semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça assim se posicionou:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO EM BRANCO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, relacionados a contratação de cartão de crédito consignado, em suposto desvio de finalidade. O apelante alega vício de consentimento, afirmando acreditar tratar-se de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) se a contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara configura vício de consentimento; (ii) se é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado com incidência de juros médios de mercado; e

(iii) se há direito à indenização por danos morais e à restituição de valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

Contratos bancários estão sujeitos às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a Súmula 297 do STJ.

A ausência de informações claras sobre taxas de juros, prazo e valores configura prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do CDC.

Conforme art. 170 do Código Civil, a conversão do contrato para empréstimo consignado preserva a intenção original das partes.

Não configurado o dano moral, pois a cobrança indevida, sem exposição vexatória ou negativação, representa mero aborrecimento.

A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples, em razão da ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: "1.
Contratos de cartão de crédito consignado com vício de consentimento devem ser convertidos para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado de juros remuneratórios
. 2. A cobrança indevida de valores em contratos bancários configura prática abusiva, ensejando restituição simples, salvo má-fé. 3. Não há configuração de dano moral em ausência de comprovação de abalo psíquico ou exposição constrangedora."

(N.U 1008964-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Nessa perspectiva, a operação realizada entre as partes para a concessão dos créditos deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, com a incidência da taxa média dos juros remuneratórios do mercado à época da realização do contrato.

Por fim, a condenação à restituição dos valores pagos a maior é consequência lógica da requalificação do contrato. Uma vez que o negócio passa a ser regido pelas regras do empréstimo consignado, com taxas de juros médias de mercado, todos os valores pagos pelo consumidor que excedam o que seria devido sob essa nova configuração constituem pagamento indevido e devem ser devolvidos, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição financeira.

O apelante requer, subsidiariamente, que seja determinada a compensação entre o valor que liberou em favor do apelado e a quantia que eventualmente tenha de restituir. Tal pedido, contudo, deve ser indeferido, por ser desnecessário e tecnicamente inadequado.

Na liquidação, o valor principal originalmente creditado na conta do consumidor será considerado como o montante do mútuo. Sobre este valor, serão aplicados os encargos contratuais válidos, ou seja, a taxa de juros média de mercado para empréstimo consignado à época da contratação, de forma a se apurar o valor total do débito recalculado. Deste montante, serão abatidas todas as parcelas já pagas pelo consumidor por meio dos descontos em seu benefício.

Portanto, o valor principal já será, por imperativo lógico, considerado no cálculo. O pedido de "compensação" formulado pelo apelante é impertinente, pois a liquidação de sentença é o mecanismo que já engloba essa aferição, garantindo que nenhuma das partes se enriqueça indevidamente.

Por fim, o apelante se insurge contra a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa. O artigo 85, § 2o, do CPC estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários: 1o) valor da condenação; 2o) proveito econômico obtido; ou, não sendo possível mensurá-lo, 3o) valor atualizado da causa.

No caso em tela, a sentença possui natureza predominantemente declaratória e constitutiva (ao converter o contrato), com uma parte condenatória ilíquida (restituição de valores a apurar). O principal proveito econômico obtido pelo autor não se resume à eventual quantia a ser restituída, mas sim à expressiva redução do saldo devedor futuro, decorrente da substituição dos juros rotativos pela taxa média de empréstimo consignado.

A mensuração exata desse proveito econômico na fase de conhecimento é complexa, o que torna razoável e legal a utilização do valor da causa como base de cálculo, nos termos da parte final do dispositivo legal. A fixação em 10% sobre tal base mostra-se proporcional ao trabalho realizado pelo causídico, à natureza e à importância da causa, não merecendo reparos.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários devidos pela parte ré para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025